Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL. MODIFICAÇÃO GUARDA. MENOR. TRANSTORNO. ESPECTRO AUTISTA. PRINCÍPIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 227, CAPUT, DA CF. DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. O julgador ao analisar os pleitos de guarda e sua inversão deve se pautar no princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227, caput, da Constituição Federal.
2. Sem prejuízo da regular instrução do feito na origem, local onde serão colhidas as provas sob o crivo do contraditório, o deferimento do pedido de antecipação da tutela deve ser pautado na necessidade de se preservar o melhor interesse do menor. In casu, há indícios suficientes de que a alteração repentina de rotina do menor com transtorno do espectro autista, na atual etapa de sua vida, pode afetar sobremaneira o seu desenvolvimento, motivo pelo qual, por hora, faz-se necessária a restrição do pernoite do infante fora de seu lar de referência.
3. Recurso conhecido e provido.